Tribunal: TJSP
Processo: 1000482-13.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga ao segurado - Procedência - Insurgência da ré.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Sub-rogação de direitos e deveres configurada - Comprovante de pagamento da indenização ao segurado - Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga ao segurado - Procedência - Insurgência da ré.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Sub-rogação de direitos e deveres configurada - Comprovante de pagamento da indenização ao segurado - Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço - Excludente da responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido.

REPONSABILIDADE CONTRATUAL – Contrato de fornecimento de energia – Juros de mora - Incidência a partir da citação nos termos dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil - Sentença de procedência reformada nesse ponto, de ofício, por incidência do artigo 322, § 1o do CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000824372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000482-13.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGIA SUL - SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, deram provimento em parte ao recurso, por maioria de
votos. Vencidos o Des. CERQUEIRA LEITE (2o Juiz) e a Desa. SANDRA
GALHARDO ESTEVES (5o Juíza), que declararão voto, de conformidade com o
Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente), CERQUEIRA LEITE, TASSO DUARTE DE MELO E
SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000482-13.2018.8.26.0482
Apelante: Energia Sul - Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: Presidente Prudente
Juiz: Dr(a). Leonardo Mazzilli Marcondes
Voto no 01874
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que
objetiva ressarcimento pela indenização paga ao segurado
- Procedência - Insurgência da ré.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Sub-rogação de
direitos e deveres configurada - Comprovante de
pagamento da indenização ao segurado - Relação primitiva
estabelecida através de contrato de prestação de serviços
de fornecimento de energia elétrica - Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária
de serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito
interno
relacionado
com
a
própria
atividade
da
concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a
comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente
nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço - Excludente da responsabilidade
civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido.
REPONSABILIDADE CONTRATUAL Contrato de
fornecimento de energia Juros de mora - Incidência a
partir da citação nos termos dos artigos 240 do Código de
Processo Civil e 405 do Código Civil - Sentença de
procedência reformada nesse ponto, de ofício, por
incidência do artigo 322, § 1o do CPC - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença (fls. 258/269) do D. Juiz da 4a Vara Cível do Foro da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidente Prudente, Dr(a). Leonardo Mazzilli Marcondes, cujo relatório ora se adota,
que julgou procedente a presente AÇÃO REGRESSIVA que PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ajuizou contra ENERGISA SUL-
SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, condenou a ré ao pagamento à
autora da soma de R$5.051,00 (cinco mil e cinquenta e um reais), corrigido
monetariamente pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescida de
juros de mora de 1%, ambos incidentes desde a data do desembolso, bem como das
custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Interpôs a ré, recurso de apelação (fls.
272/304) requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da ausência de documento
essencial à propositura da demanda, qual seja, o comprovante do efetivo pagamento das
indenizações ao segurado. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa uma vez que
impossibilitada a produção de prova oral e pericial. Ressalta a ausência de pedido
administrativo que pressupõe falta de interesse de agir, bem como a inconclusividade
dos laudos apresentados, não restando demonstrado o nexo de causalidade entre os
alegados danos e a prestação dos serviços pela ré.
Apelo tempestivo, preparado (fls. 451/452) e
respondido a fls. 349/401.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento em parte
mínima.
De início, afasto a preliminar suscitada pela
apelante. Apesar de os comprovantes das indenizações realizadas pela autora ao
segurado, providos de autenticação bancária, terem sido juntados somente a fls. 242 e
243 (R$ 1.527,00 e R$ 3.524,00, respectivamente), não se vislumbrou qualquer prejuízo
à apelante, a qual teve oportunidade de se manifestar a fls. 244/248.
Desse modo, comprovado o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizações ao segurado, assumiu a apelada a posição de consumidora, sub-rogando-se
em todos os direitos e deveres daquele. Conforme preceitua o Código Civil em seu
artigo 786, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Confira-se decisão da Corte Superior nesse
sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
EM TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SUB-ROGAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA. 1. Ação
ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial interposto em
20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017. 2. O
propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de
prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-
rogada nos direitos de sua segurada, contratante de serviços de
transporte aéreo de mercadorias junto à recorrente. 3. Por
envolver a necessidade de reexame de fatos e provas, não se
pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha na
prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula
7/STJ. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de
embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso
especial. 5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao
pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o
causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786,
caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação
legal, que se opera independentemente da vontade do segurado
ou do terceiro responsável pelo dano. 6. A jurisprudência desta
Corte já decidiu que "o prazo prescricional para os danos
decorrentes do inadimplemento de contrato de transporte aéreo
de mercadoria é aquele fixado pelo Código Civil". 7. Sub-
rogando-se a seguradora nos direitos do segurado, o prazo de
prescrição da ação contra a seguradora para cobrar a
indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia
ter sido manejada pelo titular originário dos direitos. 8.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.” (g.n)
(Resp no 1.745.642 SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, j. em 27/11/2018, STJ).
Desta forma, inafastável a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice, uma vez que a relação primitiva
estabelecida entre o segurado da autora e a concessionária é de consumo, estabelecida
através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Por
conseguinte, de conformidade com a legislação consumerista aplicável ao caso:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste código”.
Desta feita, fica evidente o dever das
concessionárias de serviços públicos de garantir a estabilidade da tensão na rede
elétrica, de prestar seus serviços de forma segura e contínua e, se assim não for, serem
responsabilizadas por sua desídia.
Por seu turno, essa responsabilização se dará
de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, segundo o qual “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Vale ressaltar, a ocorrência de descarga
atmosférica configura fortuito interno, ou seja, é um fato previsível relacionado com a
própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público de energia
elétrica, sendo que a ela incumbe a prevenção, o desenvolvimento de tecnologias e
medidas efetivas a afastar os danos e prejuízos decorrentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos
supostamente causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento
em parte. Petição inicial instruída com os documentos
necessários
à
propositura
da
demanda.
Inépcia
não
configurada. Interesse de agir presente. Legitimidade 'ad
causam' configurada. Desnecessário o armazenamento dos
equipamentos
para
o
ajuizamento
da
demanda.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25
da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do
Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento
que não podem ser prejudicados por falta de aviso à
concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com
o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil.
Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC.
Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem
caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter
seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos,
porém, em que inexiste a prova do alegado pagamento. Ação
julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte
autora. Recurso provido em parte.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1000854-41.2018.8.26.0100, Rel. Walter
Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j. em 28/06/2019,
TJSP)
Outrossim, não se pode olvidar que a própria
Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, também atribui à ré a
responsabilidade de natureza objetiva, advindo do fato do serviço, independentemente
de culpa, sendo necessário, assim, tão somente a prova do prejuízo e o nexo causal para
a configuração do dever de indenizar, não podendo, com base na apontada Resolução no
414/2010 da ANEEL, afastar-se dos ônus de seu mister.
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS - SEGUROS RESIDENCIAIS - PESSOAS FÍSICAS
- DISTÚRBIOS ELÉTRICOS COMPROMETEDORES DE
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
-
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 485,
INCISO VI, DO CPC - RECURSO - LEGITIMIDADE ATIVA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBROGAÇÃO DOS DIREITOS PELA SEGURADORA -
ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA No 188 DO STF
- DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL SUFICIENTES
PARA
AJUIZAMENTO
DA
DEMANDA,
OS
QUAIS
CORROBORAM
A
TESE AUTORAL, EVIDENCIANDO,
INCLUSIVE,
O
NEXO
CAUSAL
-
MANIFESTOS
O
INTERESSE PROCESSUAL E A LEGITIMIDADE PASSIVA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, § 6o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSENTE IRREFRAGÁVEL
CONTRAPROVA DA CONCESSIONÁRIA - DEVER DE
REPARAÇÃO - INEXISTENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
QUANTO AOS VALORES PLEITEADOS - PRESCINDÍVEL O
PEDIDO ADMINISTRATIVO - RESOLUÇÕES DA ANEEL
QUE NÃO SE SOBREPÕEM AO DIREITO DE AÇÃO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1005009-53.2018.8.26.0079, Rel. Carlos
Abrão, 14a Câmara de Direito Privado, 05/07/2019, TJSP)
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que
danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados -
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de
voltagem, sobrecarga e queda de energia e descargas elétricas
(raio) - Evento previsível que não configura força maior ou
caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes - Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos - Recurso da
requerida não provido (...)” (g.n.)
(Apelação Cível no 1043054-34.2016.8.26.0100, Rel. Roberto
Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, 27/10/2016,
TJSP)
Denota-se pelo conjunto comprobatório
juntado aos autos, pertinente ao aviso de sinistro, relatórios de regulação de sinistro e
laudos técnicos elaborados por empresas distintas da autora, não se vislumbrando, pois,
qualquer indício de parcialidade em sua conclusão, restando atestado de modo fidedigno
e convincente que a queima dos equipamentos derivou de intensa oscilação de energia
advinda da rede elétrica.
Cumpre
observar
que
até
mesmo
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionada resolução 414/2010 da ANEEL em seu artigo 206, § 11 em que trata dos
procedimentos para ressarcimento de danos elétricos, afirma que a concessionária pode
solicitar do consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e no inciso II
deste dispositivo verifica-se a relevante força probante dada a essa documentação:
“II - a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem
origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto
se o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica
não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que
houve fraude na emissão do laudo." (g.n)
Confira-se decisão desse tribunal no mesmo
sentido:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro - Ação regressiva
- Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias
ocasionadas por sobrecarga elétrica em equipamentos de
imóvel de segurado - Procedência - Suficiência de laudo
particular de danos, e que decorreram de oscilação da tensão
de energia elétrica - Responsabilidade e obrigação de indenizar
do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço
público essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo
- Contratos de seguro, laudos técnicos de danos, e
comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação quanto a
indenização paga a dois segurados - Ressarcimento regressivo
devido dos valores pagos pela seguradora referentes aos bens
que comprovadamente foram danificados - Falta de laudo
técnico referente a um dos segurados, não resultando
comprovado nexo de causalidade entre os fatos e os danos
Correção monetária da data do pagamento das indenizações, e
juros de mora contados da citação - Sentença parcialmente
modificada - Recurso parcialmente provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114, Rel. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito
Privado, j. em 19/06/2018, TJSP)
“FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA - A presente ação regressiva promovida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos
a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o
segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de
energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias
de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA - A não utilização pela parte vítima de
prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa
prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade
coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da
ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Laudos técnicos, juntados com
a inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso dos
autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a
causa ali indicada: oscilação de energia elétrica - Como, na
espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos
segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre
a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os
danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma
vez que oscilação de energia elétrica constitui fortuito interno,
por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO- A seguradora autora comprovou os prejuízos
suportados pelos segurados, bem como os pagamentos
realizados - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização no valor de R$5.317,44, com
incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês, desde o desembolso. Recurso provido.” (g.n.)
(Apelação
Cível
no
1033520-87.2017.8.26.0114,
Rel.
REBELLO PINHO, 20a Câmara de Direito Privado, j. em
04/11/19, TJSP)
Pois bem, frente à comprovação de que os
danos foram ocasionados por fatores que atingiram a rede elétrica, faz-se desnecessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual perícia no equipamento danificado ou mesmo a demonstração da
responsabilidade do consumidor pelas instalações internas.
Desta forma, cabia a apelante demonstrar, de
forma inequívoca, qualquer excludente da responsabilidade civil para o rompimento do
nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos serviços, o que não
ficou evidente.
No que tange ao termo inicial para incidência
dos juros de mora, de rigor o reparo da r. sentença recorrida, o que se faz de ofício por
incidência do artigo 322, § 1o do diploma processual. Verificada a sub-rogação, em se
tratando de responsabilidade civil contratual (contrato de fornecimento de energia), os
juros de mora fluem a partir da data da citação, de acordo com o que disposto nos
artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil. Afastando-se, por isso,
a incidência da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se jurisprudência da
Corte Superior:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. QUADRO DE
ALGIA CRÔNICA. PERDA PARCIAL E PERMANENTE DOS
MOVIMENTOS DE UMA DAS PERNAS DA PACIENTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO
RECONHECIDA
NA
ORIGEM.
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
CONTAGEM
A
PARTIR DA CITAÇÃO. INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS
PARÂMETROS DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. 1. Reconhecimento da responsabilidade civil
subjetiva do médico e objetiva da Cooperativa e do Hospital,
com apoio na prova produzida dos autos. 2. O termo inicial dos
juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da
citação, nos termos do art. 405 do CCB. 3. A relação entre o
profissional liberal (fornecedor de serviços) e o seu cliente
(consumidor) nasce, em regra, de um contrato de prestação de
serviços, tendo, por isso, a sua responsabilidade natureza
predominantemente contratual. 4. Inviável a esta Corte revisar
o valor da pensão fixado na origem, providência que não
dispensaria o revolvimento do contexto fático probatório. 5.
Não se mostra irrisório o valor das indenizações arbitrado
pelos julgadores em R$ 200.000,00, pelos danos morais, e R$
100.000,00, pelo dano estético. Impossibilidade de revisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
face do enunciado 7/STJ. 6. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.” (g.n.)
(AgRg no Resp no 1.537.273 SP, Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, j. 24/11/2015, STJ)
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para manter a condenação da ré em ressarcir a autora a quantia de R$ 5.051,00
(cinco mil e cinquenta e um reais), corrigida monetariamente pelos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde os respetivos desembolsos, porém,
acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e, não, desde a data do
desembolso como decidido na r. sentença recorrida.
Sucumbência mantida, condenada a ré a arcar
com as despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos
da parte adversa, que deixo de majorá-los por terem sido fixados em seu patamar
máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o,
artigo 85 do Código de Processo Civil.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.336
Apelação Cível no 1000482-13.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Energia Sul - Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto do relator, Des.
Lavinio Donizetti Paschoalão, e sufraga o provimento
integral ao recurso de apelação da ré, invertendo os ônus
de sucumbência.
Dúvida não há de que a responsabilidade da
ré é objetiva e emana do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, na medida em que, na forma do art. 175 da mesma
Carta e da Lei n. 8.987/95, é concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica.
José Afonso da Silva, ao traçar a evolução
histórica da responsabilidade civil da Administração,
ensina que: “Agora a Constituição vai além, porque
equipara, para tal fim, à pessoa jurídica de direito
público aquelas de direito privado que prestem serviços
públicos (como são as concessionárias, as permissionárias
e as autorizatárias de serviços públicos), de tal sorte
que os agentes (presidentes, superintendentes, diretores,
empregados em geral) dessas empresas ficam na mesma
posição dos agentes públicos no que tange à
responsabilidade de danos causados a terceiros. Não se
cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente
para caracterizar o direito do prejudicado à composição do
prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por parte da
Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na
doutrina
do
risco
administrativo.
(...)
O
terceiro
prejudicado não tem que provar que o agente procedeu com
culpa ou dolo, para lhe correr o direito ao ressarcimento
dos danos sofridos. A doutrina do risco administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isenta-o do ônus de tal prova, basta comprove o dano e que
este tenha sido causado por agente da entidade imputada. A
culpa ou dolo do agente, caso haja, é problema das
relações funcionais que escapa à indagação do prejudicado.
Cabe a pessoa jurídica acionada verificar se seu agente
operou culposa ou dolosamente para o fim de mover-lhe ação
regressiva
assegurada
no
dispositivo
constitucional,
visando a cobrar as importâncias despendidas com o
pagamento
da
indenização”
(“Curso
de
Direito
Constitucional Positivo”, Ed. Malheiros Editores, 2011,
34a ed., págs. 675-676).
Silvio Rodrigues não discrepa e acrescenta
que: “A idéia é de uma responsabilidade sem culpa, e a
clareza do texto afasta, na verdade, qualquer dúvida ou o
mister
de
maiores
desenvolvimentos.
O
legislador
constituinte quis assegurar à vítima de atos danosos de
funcionários
do
Estado o devido ressarcimento. Essa
responsabilidade abrange as pessoas jurídicas de direito
privado que exerçam funções delegadas do poder” (“Direito
Civil Responsabilidade Civil” Ed. Saraiva, 1983, 7a ed.,
volume IV, pág. 93).
Entretanto, a responsabilidade é elidida em
casos de força maior e fortuito, incluindo-se entre esses
eventos as descargas atmosféricas (raios) que, segundo as
peças acostadas, deram causa aos danos nos aparelhos
indenizados pela autora. Acresce que a autora não
preservou os aparelhos sinistrados, inviabilizando perícia
e amplo contraditório sobre outra possível causa para o
evento.
As
descargas
elétricas,
ainda
que
frequentes, não são intrínsecas ao risco da atividade de
distribuição de energia elétrica. São acontecimentos da
natureza, de força maior, hoje previstos no art.393 do
Código Civil de 2002 e previstos no art. 1.058, parágrafo
único, do Código de 1916, extrínsecos.
Antigas lições de Arnoldo Medeiros da Fonseca, na monografia “Caso fortuito e teoria da
imprevisão”, Imprensa Nacional, 1943, 2a ed., eram no
sentido de que é sem utilidade a distinção entre força
maior e caso fortuito e têm dois elementos: um interno, de
caráter objetivo, que vem a ser a inevitabilidade do
evento; outro externo, ou subjetivo, que vem a ser a
ausência
de
culpa.
Dizia
ele
que
“...
não há acontecimentos que possam, 'a priori', ser sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerados casos fortuitos; tudo depende das condições
de fato em que se verifique o evento. O que é hoje caso
fortuito, amanhã deixará de sê-lo, em virtude do progresso
da ciência ou da maior previdência humana” (pág. 147).
Tem-se hoje meios de se medir descargas
elétricas (raios), mas ainda não há meios de se prever a
intensidade e os lugares de maior ou menor incidência,
como outros fenômenos derivados de acontecimentos naturais
como a inundação e o terremoto, mais forte do que a
vontade ou a ação do homem.
Os
raios,
portanto,
continuam
sendo
acontecimentos de força maior e têm o poder de romper o
nexo de causalidade, exceto quando distribuidora de
energia elétrica é avisada e não acautela providências.
Carlos Roberto Gonçalves aborda o tema e
conclui que: "Assim, por exemplo, se uma faísca elétrica,
um raio, descobrir ou romper os fios de alta-tensão e
inutilizar os isolantes, não será a empresa fornecedora da
energia elétrica responsabilizada se alguém neles esbarrar
e perecer eletrocutado. A menos que, informada do evento,
não tome urgentes providências para sanar o problema"
(“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 1995, 6a ed., pág
523, n. 107).
A
seguir,
reportando-se
à
doutrina
de
Agostinho Alvim (“Da inexecução das obrigações e suas
consequências”,
Ed.
Jurídica
Universitária,
3a
ed.),
Carlos Roberto Gonçalves pondera que tem-se feito a
distinção entre fortuito interno (ligado à pessoa, ou à
coisa, ou à empresa do agente) e fortuito externo (força
maior, ou “Act of God” dos ingleses). Somente o fortuito
externo, isto é, a causa ligada à natureza, estranha à
pessoa do agente e à máquina, excluiria a
responsabilidade, principalmente se esta se fundar no
risco (ob. cit., pág. 524).
O meu voto reconhece o evento de força
maior, excludente da responsabilidade objetiva da ré, em
sendo fortuito externo, a não ser que tivesse sido
ministrada pela autora a prova de que as descargas
elétricas foram previstas e a ré avisada de molde a
providenciar algo em condições de minorar as consequências.
Dou provimento integral ao recurso e inverto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os ônus de sucumbência, a cargo da autora as custas e
despesas processuais, as de reembolso à ré com atualização
monetária
desde
os
desembolsos,
e
os
honorários
advocatícios arbitrados no máximo de 20% com base de
cálculo no valor atualizado da causa desde o ajuizamento.
CERQUEIRA LEITE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25.694
Apelação Cível no 1000482-13.2018.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente / 4a Vara Cível
Juiz(a): Leonardo Mazzilli Marcondes
Apelante(s): Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Apelado(a)(s): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos,
Conquanto a excelência do douto voto proferido pelo culto e
eminente Desembargador Relator LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, e do
respeito merecido pelo ponto de vista ali defendido com proficiência e
brilho habituais, no presente caso, dele ouso divergir.
Embora o procedimento previsto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL constitua mera faculdade conferida ao consumidor ou à
seguradora sub-rogada, não configurando pré-requisito para o ajuizamento
de ação de ressarcimento, eles (consumidor ou seguradora) não estão isentos de
fornecer elementos de cognição que possibilitem o exercício da garantia
constitucional ao contraditório pela concessionária, uma vez que danos a
equipamentos elétricos podem ocorrer em razão das mais variadas causas.
Realmente, a corrente elétrica transmitida por descargas
atmosféricas (raios) não se propaga apenas pela rede elétrica, mas também,
e.g., por fios e cabos de transmissão de dados de acesso à rede mundial de
computadores, de telefonia fixa, de sinal de televisão, antenas coletivas e
até mesmo para-raios mal instalados.
Por isso a Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seus arts. 205, 206
e 210, confere à concessionária o direito de investigação do sinistro antes
do ressarcimento, inspecionando os equipamentos danificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ou seja: se substituir os equipamentos danificados, a
seguradora deve manter os avariados em seu poder, colocando-os à
disposição da concessionária, para que esta possa proceder à aludida
investigação. E caso autorize o conserto para não prejudicar o segurado,
deve providenciar registros fotográficos, relatório do conserto e retenção
das peças trocadas, para o mesmo propósito.
Para que se possa estabelecer nexo causal entre o serviço
prestado pela concessionária e os danos propalados pelos tomadores desse
serviço, a seguradora deve trazer elementos que possibilitem a investigação
do evento e disponibilizar os aparelhos danificados ou as peças trocadas,
para que a prestadora do serviço tenha condições de verificar qual foi a
oscilação de tensão que gerou a queima do equipamento, bem como qual
foi o caminho percorrido pela corrente elétrica pois, repita-se, alguns
aparelhos são conectados simultaneamente em outros condutores.
Os laudos técnicos referiram que “os equipamentos apresentam
danos causados por oscilação ou descarga elétrica” (p. 46 e 48).
Ora, os laudos são demasiadamente genéricos e baseados em
meras suposições em relação à causa dos danos.
Ademais, é cediço que as pequenas empresas que realizam
consertos de equipamentos eletroeletrônicos não têm condições de afirmar
nada além de qual peça foi avariada e por qual motivo.
Diante da causa de pedir formulada, haveria que perquirir a
origem da sobrecarga, que pode ter ocorrido dentro das próprias
instalações da segurada; ou mesmo transmitida por outros condutores
distintos da rede de distribuição da concessionária.
A perícia especializada nos equipamentos ou nas peças
substituídas eliminaria tal dúvida.
Nesse panorama, cabia à autora fornecer elementos de
cognição que permitissem ao julgador estabelecer nexo causal entre os
danos e o serviço prestado, explicitando de forma estreme de dúvida que a
sobrecarga adveio da rede de energia administrada pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E para tanto bastaria que ela houvesse retido os equipamentos
ou
peças
avariadas
e
os
disponibilizasse para
inspeção
pela
concessionária, para que o ônus da prova pudesse ser invertido, à luz da
possibilidade de sua distribuição dinâmica (CPC, art. 373, §1o).
Não se desincumbiu, porém, daquele ônus.
Anota-se que a autora, instada a especificar as provas que
pretendia produzir, não mostrou interesse na realização de prova pericial,
pugnando pelo deslinde precoce da demanda.
A autora, nesse panorama, não comprovou o fato constitutivo
de seu direito.
A improcedência do pedido formulado na inicial era medida
que se impunha.
Em face do exposto, reitero, em que pese o respeito ao
entendimento do eminente Desembargador Relator LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO, dele ouso divergir, e, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, invertidos
os ônus da sucumbência.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Quinta Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
12C8BBF6
12
15
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
12D00914
16
18
Declarações de
Votos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
12CDC900
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000482-13.2018.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.